Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-94.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE VERIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência da relação jurídica, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que não ocorreu neste caso.
2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento de cartão de crédito consignado geram a responsabilidade civil do ofensor, que deve proceder ao ressarcimento dos valores descontados de forma arbitrária e injusta, bem como à reparação dos danos morais causados em função das privações materiais provocadas por esse ato ilícito.
3. Nos termos da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) é cabível quando estiver configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, como é o caso dos autos, em que a instituição financeira falhou na prestação do serviço bancário e sequer apresentou nos autos instrumento contratual capaz de justificar os descontos realizados no benefício previdenciário da vítima.
4. Tomando por base os critérios da extensão do dano causado e da capacidade econômica das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a fixação do valor devido a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que também está em consonância com a jurisprudência deste órgão colegiado em casos semelhantes.
5. Desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu e provimento da apelação cível protocolada pela autora.